Tribunal: TJDFT
Processo: 0726486-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HDI SEGUROS DO BRASIL S/A (nova denominação de SOMPO SEGUROS S/A), em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por MARIA DE LOURDES ABADIA LUZ. MARIA DE LOURDES alegou que possuía um veículo VW/T-CROSS segurado pela SOMPO SEGUROS. Sofreu um acidente, o qual causou a perda total do bem, porém a seguradora recusou a pagar a indenização, sob alegação de que o condutor estaria embriagado. Ajuizou ação de cobrança junto à Primeira Vara Cível de Brasília e, após sentença que julgou procedente o pedido, as partes entabularam acordo segundo o qual a seguradora obrigou-se a pagar R$92.000,00 à autora e esta se comprometeu a transferir o salvado livre de quaisquer ônus. Atualmente, a autora tentava vender um apartamento e foi surpreendida com a inscrição de seu nome em dívida ativa e por débito de IPVA do veículo entregue à seguradora. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar à seguradora a “baixa da dívida ativa da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal”. Pela decisão agravada, o juízo deferiu o pedido de tutela provisória e determinou à agravante o pagamento da dívida perante a Fazenda no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00 até o limite de R$6.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que o juízo teria se precipitado ao conceder a tutela de urgência, posto que a autora não cumpriu sua parte no acordo e que previa a entrega do salvado livre de quaisquer ônus. Em consulta ao órgão de trânsito, consta restrição para a transferência do bem e em razão de benefício fiscal de isenção de IPI e ICMS na aquisição. Compete à autora sanar essas pendências, a fim de viabilizar a transferência do veículo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 60865248. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da análise da inicial e dos documentos juntados pela autora, verifico que o IPVA de 2024 do veículo mencionado na inicial realmente encontra-se em aberto (ID 198938197), correspondendo ao valor de R$1.473,48. A autora comprovou, também, que esse veículo envolveu-se em acidente de trânsito e que em outro processo judicial houve acordo, homologado após a sentença condenatória da seguradora ré, que previu que o salvado seria transferido à seguradora, tendo o item 2.1 do acordo previsto que a Seguradora transferiria a propriedade do salvado junto ao órgão de trânsito competente (ID 198938204). A autora cumpriu sua obrigação de viabilizar essa transferência, outorgando a procuração de ID 198938209 à seguradora ré. Ocorre que até o momento a seguradora ré não transferiu o salvado para o seu nome ou para terceiro, conforme demonstra o extrato de consulta ao sistema RENAJUD da data de hoje, diligência realizada por esta magistrada para certificar-se de que o veículo não estaria em nome de terceiro. Diante do narrado, a probabilidade do direito da autora de que a ré tenha a obrigação de providenciar o pagamento da dívida de IPVA encontra-se presente. O receio de dano também é evidente, pois a autora está com dívida vinculada a um bem que está em seu nome, e afirma na inicial que perdeu um negócio envolvendo um imóvel em razão dessa dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré promova o pagamento da dívida de IPVA do veículo VW/T CROSS SENSE TSI AD 4P, ano/modelo 2020/2020, de cor prata, Placa: REC6F56 no prazo de 10 dias úteis, providenciando ainda a baixa da dívida junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a multa a R$6.000,00, sem prejuízo de eventual revisão do valor posteriormente. O prazo para cumprir a decisão será contado da data da efetiva intimação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Conforme cláusula segunda do acordo firmado entre as partes, caberia à autora, ex-propreitária do veículo, transferir a posse e propriedade do salvado livre e desembaraçado de quaisquer ônus anteriores ou posteriores ao sinistro: “2. As partes autoras, Maria de Lourdes Abdia Luz e Cláudio de Oliveira, se comprometem a transferir a posse e propriedade do veículo salvado, marca/modelo VW T CROSS SENSE TSI AD, ano/modelo 20220, placa REC6F56, chassi 9BWBH6BF6L4067727, cor prata, no estado atual em que se encontra para a parte ré, Sompo Seguros S.A. Ficando assim acordado, que as partes autoras, Maria de Lourdes Abdia Luz e Cláudio de Oliveira, ficarão responsáveis por quaisquer restrições, alienação, gravame, multas e quaisquer outras despesas e quaisquer débitos existentes junto a bancos ou órgãos públicos incidentes ou inerentes ao veículo acima descrito, anteriores ou posteriores ao sinistro de 03/06/2020, isentando a parte ré de qualquer responsabilidade sobre o referido salvado.” A agravante anexou extrato de consulta de restrições junto ao órgão de trânsito e que denota a existência de “bloqueio operacional” à transferência e em decorrência de benefício tributário. Dessa forma, há indícios relevantes de suposto inadimplemento da obrigação assumida pela autora e de entregar o salvado livre e desembaraçado, de sorte que somente após a devida instrução será possível dirimir a controvérsia acerca da responsabilidade pelos débitos ora existentes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até seu julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator